Tribunal: TJDFT
Processo: 0773746-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO CONTRAPOSTO. DEVOLUÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 3o, § 2o, DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para “determinar ao réu que se abstenha de determinar o gozo de férias quando a parte autora estiver em curso de licença para tratamento de saúde, bem como para determinar o cancelamento do ato que concedeu as férias compulsórias à parte autora, no que se refere ao período que se iniciou em 11/12/2023, relativo ao exercício de 2022, tendo em vista a parte autora estar em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde, devendo, a parte ré, proceder à sua remarcação, após o término da licença”.
3. O objeto do recurso consiste na análise da possibilidade de devolução ao erário do terço constitucional de férias recebido pelo autor/recorrido, ante a determinação judicial de remarcação das férias.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61488086). O autor/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Na sentença proferida, o Juízo de origem reconheceu a impossibilidade de o servidor gozar as férias concomitantemente ao período de afastamento para tratamento da própria saúde, determinando que as férias sejam canceladas e remarcadas após o término da licença. No entanto, entendeu ser incabível o pedido contraposto formulado pelo DF para devolução do terço constitucional de férias recebido pelo servidor, ante interpretação dada ao artigo 3o, § 2o, da Lei no 9.099/95.
6. A Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública, não prevê expressamente a possibilidade de pedido contraposto formulado pela Fazenda Pública. E o artigo 27 da mesma lei admite a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95.
7. Outrossim, o artigo 31 da Lei no 9.099/1995, que permite a formulação de pedido contraposto no rito dos juizados especiais, deve ser aplicado conjuntamente com os limites fixados no artigo 3o da mesma lei, que no § 2o assim dispõe: “Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. No mesmo sentido: acórdão no 1660823, 07397585620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJE: 16/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1267525, 07359877520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/07/2020, publicado no PJe: 19/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais, por força de interpretação analógica, cabe citar o Enunciado no 12 do FONAJEF, que assim dispõe: “No Juizado Especial Federal, não é cabível o pedido contraposto formulado pela União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal (Aprovado no II FONAJEF).”
9. Destarte, excluída da competência do Juizado Especial as causas de interesse da Fazenda Pública, deve ser afastada a possibilidade de acolhimento do pedido contraposto formulado pelo Distrito Federal, por consequência legal.
10. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.